Tribunal: TJDFT
Processo: 0748870-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0748870-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGISMAURO FERNANDO MACEDO DE SOUSA AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por REGISMAURO FERNANDO MACEDO DE SOUSA, contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível do Gama, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0702298-42.2020.8.07.0004), que tem como exequente SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao bloqueio realizado pelo SISBAJUD (ID 177341722): “Razão não assiste ao executado. Inicialmente, cabe destacar que se faz necessário que a parte devedora demonstre nos autos que as contas em que foram realizados os bloqueio referem-se ao que preceitua o disposto nos incisos IV e X, do art. 833, do Código de Processo Civil. Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA MANIFESTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DA VERBA. NÃO COMPROVAÇÃO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na hipótese, houve bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD e, intimado o executado para comprovar a alegada impenhorabilidade, este juntou documentos insuficientes a comprovar o alegado, não tendo sequer demonstrado que a conta na qual incidiu a penhora era a mesma de recebimento dos proventos. Oportunizada nova juntada de documento para comprovação da natureza da verba, o executado juntou documentos que não comprovaram as suas alegações. 2. O Código de Processo Civil fixa prazo de 5 (cinco) dias ao executado para comprovar a impenhorabilidade da verba (art. 854, § 3o, I), o que não observado no caso, já que o executado somente juntou documentos demonstrando que a penhora incidiu na conta salário em sede recursal (extrato conta-corrente e comprovante de resgate de aplicações RDC), quando já estava preclusa a oportunidade para comprovar. 3. "Nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Não apresentando o Agravante nos autos originários, no mencionado prazo, provas aptas a demonstrar a impenhorabilidade que alega, dá-se a preclusão da oportunidade de produzir tal prova. A juntada dos documentos necessários somente após a impugnação à penhora e resposta da parte contrária, reconhece-se a preclusão mencionada." (Acórdão 1368923, 07200969120218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 14/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1620047, 07171622920228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" O executado não se desincumbiu do ônus de comprovar que a quantia tornada indisponível, por meio do sistema eletrônico SISBAJUD, era impenhorável (art. 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil). A alegação de que a verba bloqueada está destinada ao pagamento de pensão alimentícia de seus três filhos também não merece acolhimento. Isto porque demonstra que efetuou em julho a transferência da pensão alimentícia somente através de sua conta junto ao Nu pagamentos S.A, e a ordem de bloqueio encontrou quantia em 06 instituições financeiras. Rejeito, também, os argumentos da impugnação quanto a impenhorabilidade de valor inferior a quarenta salários-mínimos. Isto porque não tem como saber se a quantia bloqueada é uma quantia poupada pela executada. De se ver que o desvirtuamento da natureza de reserva financeira da conta poupança, com a realização de movimentações atípicas de débitos e créditos, envio de pix para as contas e pagamentos de boletos, permite a penhora de valores nela encontrados, não se aplicando a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC/15, o que resta demonstrado pelo extrato juntado pela parte requerida. Ademais, o valor penhorado em conta corrente não goza da proteção prevista no art. 833, inciso X, do CPC/15, sendo, portanto, penhorável, conforme art. 835, I, do CPC/15. À míngua de comprovação da natureza do saldo bloqueado, afasta-se a incidência da impenhorabilidade prevista no art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. Logo, rejeito a impugnação ao bloqueio realizado pelo SISBAJUD e converto a indisponibilidade de R$ 695,48., junto ao SISBAJUD (ID 166970501), em penhora, sem necessidade de lavratura de termo. Intime-se a parte executada/ devedora na pessoa de seu advogado, por publicação, caso não tenha advogado, pessoalmente via AR, ou, ainda, oficial de justiça, se for o caso, acerca da penhora realizada, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme previsão do art. 525, §11o do CPC.” Em suas razões recursais, o agravante requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que “não seja expedido alvará de levantamento ou transferência do valor penhorado, até o julgamento do mérito recursal” e, no mérito, requer o provimento do recurso para declarar impenhorável o valor de R$ 695,48 (ID 166970501). Afirma que houve penhora em seis contas (ID 166076799), no valor total de R$ 695,48 para pagar um débito de R$ 14.145,26. Alega que labora como trabalhador autônomo, mestre de obras, e que nos últimos meses tem enfrentado o desemprego, mal consegue suprir seu próprio sustento, conforme declaração acostada aos autos (ID 150043225). Aduz que o produto do trabalho autônomo é revestido do caráter de impenhorabilidade, não havendo nenhuma ressalva, excetuado os casos de débito alimentício, o que não se cogita na hipótese, conforme art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil. Assevera que tem 5 filhos dependentes e a título de pensão alimentícia transfere o valor à genitora dos menores, conforme ID 166902303, p. 2/5, também pela conta do Nubank (ID 166902304), uma das contas que teve valores penhorados. Sustenta que o valor penhorado se revela insignificante para saldar a dívida de R$ 14.145,26 e a manutenção da penhora se revela onerosa para o executado que têm filhos menores, ao tempo em que R$ 695,48 é ineficaz para saldar a dívida. Pondera que o risco de dano grave está alicerçado no fato de que a continuidade do feito levará à transferência dos valores em favor da parte exequente em detrimento da parte executada, ocasionando possível irreversibilidade da medida. Conclui que a atribuição de efeito suspensivo não causará nenhum prejuízo às partes, na medida em que os valores bloqueados já foram depositados em conta judicial e estará disponível às partes até o julgamento final do presente recurso. (ID 53466768). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o agravante está dispensado do recolhimento do preparo. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença em ação monitória proposta para pagamento de dívida referente a 13 (treze) notas promissórias prescritas, cada uma no valor de R$ 170,00 (IDs 33995068 a 33995068), que foi julgada procedente para declarar constituída, de pleno direito, em título executivo judicial, a importância exigida pelo autor de R$ 8.180,81, nos termos do art. 702, §8o, do Código de Processo Civil (ID 33995613). De acordo com o inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Quanto ao princípio da menor onerosidade, ressalta-se que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. Esse é o entendimento desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. INDÍCIOS DE OUTRA FONTE DE RENDA. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a penhora de percentual do salário auferido pelos devedores, ao argumento de ofensa à impenhorabilidade estabelecida pelo artigo 833, IV, do CPC. 2. A impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionada pelo §2o do art. 833 do CPC sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Todavia, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, reconhecendo a existência de exceção implícita contida na norma citada, vem mitigando a impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Considerando o valor da remuneração do agravado, o desconto de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos mensais não tem o condão de reduzi-lo a uma situação de indignidade, representando, ao contrário, verdadeira conciliação entre o objetivo da execução e as condições do devedor, viabilizando a satisfação da obrigação da maneira menos onerosa ao devedor, mormente por haver indícios nos autos de que o executado tem outra fonte de renda. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (2a Turma Cível, 07049850420208070000, rel. des. Sandoval Oliveira, DJe de 03/08/2020). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FONTE PAGADORA. I - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. Mantida a r. decisão que reduziu o percentual da constrição de 30% para 15%. II - Agravo de instrumento desprovido.” (6a Turma Cível, 07096749120208070000, rela. Desa. Vera Andrighi, DJe de 24/7/2020). De acordo com os documentos de IDs 119164043 e 119164039, o agravante se declara ora como desempregado, ora como trabalhador autônomo, “entregador de delivery”, com renda mensal de R$ 1.200,00. O agravante apresentou extratos do mês em que ocorreu o bloqueio onde se verifica que ele recebeu diversas transferências PIX em sua conta corrente (ID 166902317) que seriam pagamento pelo seu alegado trabalho como mestre de obras, bem como o pagamento de pensão alimentícia (ID 166902304 e 166902303). No entanto, além do extrato bancário não há nenhum documento que comprove que os valores recebidos via PIX se tratam de valores oriundos de seu trabalho. Considerando-se o fato de que o agravante é trabalhador autônomo e que está atualmente desempregado, vivendo de “bicos”, não há como saber ao certo se os valores bloqueados são provenientes do seu trabalho e nem qual a sua renda média mensal. Assim, a penhora deve permanecer em 50% do valor bloqueado na conta do agravante, a fim de preservar o suficiente para garantir a sua subsistência digna e, ao mesmo tempo, permitir a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. Defiro parcialmente o pedido liminar, para determinar o desbloqueio de 50% do valor penhorado na conta do agravante. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 16 de novembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator